Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702880-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no 0708519-29.2025.8.07.0016, segundo a qual foi deferida em parte a tutela de urgência. O pedido de antecipação de tutela recursal foi integralmente deferido, nos termos da decisão proferida (ID 68262662). Apresentadas contrarrazões. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil c/c artigo 51 da Lei Federal no 9.099/95 e art. 27 da Lei no 12.153/2009. Por conseguinte, em face da decisão definitiva do juiz de primeiro grau, bem como da informação de óbito da parte agravante, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006